Tribunal: TJDFT
Processo: 0739869-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no âmbito do cumprimento de sentença no 0709746-58.2019.8.07.0018 movido em desfavor de MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA EPP e EDIS DE OLIVERIA SILVA, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta, em suma, que a regra do artigo 23-B, da Lei de Improbidade Administrativa, inserida pela Lei 14.230/2021, e também a regra do artigo 17, da Lei 7.347/85 objetivam punir o autor que ajuizar ação civil pública e ação de improbidade de forma temerária, impondo-lhe os ônus da sucumbência, em caso de deliberada má-fé, tal como previsto na ação popular. Ressalta que a excepcionalidade da fixação dos ônus da sucumbência em desfavor dos autores da ação civil pública de improbidade administrativa não se estende aos réus, os quais, caso sucumbentes, devem ser condenados ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, nos termos acima delineados. Ausente o recolhimento de preparo em virtude de isenção legal. Contrarrazões ID 44869490. É o relatório. DECIDO. A sentença objeto de cumprimento na origem foi rescindida por esta Corte de Justiça por meio de acórdão proferido no âmbito da Ação Rescisória de no 0707489-46.2021.8.07.0000, motivo pelo qual, conforme noticiado pelo recorrente, não subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO, pois, a análise do presente recurso, dada a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se.